Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS CORRÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. RECONVENÇÃO. ART. 373, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DIREITO ALHEIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os artigos 219, caput e 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, dispõem que o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias úteis, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, a teor da norma contida no art. 224, §2o e §3o, do CPC. 1.1 Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, nos termos do art. 220, caput, do CPC. 1.2 Rejeita-se a alegação de intempestividade das contrarrazões, por terem sido apresentadas dentro do prazo legal.
2. Ainda que um dos réus tenha sido revel, a revelia não produz presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora se, havendo outro sujeito no polo passivo da demanda, este apresentar contestação, tendo em vista o disposto no artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil
3. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado. Ocorre que a obrigação de meio ou de diligência é aquela em que o devedor só é obrigado a empenhar-se para perseguir um resultado, mesmo que este não seja alcançado. Em situações excepcionais, o advogado poderá ser responsabilizado civilmente pelo fracasso da demanda, desde que demonstrado que agiu com culpa na condução da ação, nos termos do artigo 32 da Lei no 8.906/94.
4. Por não ter o réu/reconvinte, ora apelante, se desincumbido do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, aliado ao fato de o veículo envolver interesse de terceiros, alheios ao processo, a improcedência do pedido reconvencional é medida que se impõe.
5. Em consonância com o art. 18 do CPC, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.